Tribunal: TJSP
Processo: 2243426-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Gratuidade da Justiça indeferida ao autor. Elementos dos autos que admitem a concessão do benefício. Não há prova preconstituída da existência de proventos ou patrimônio incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica.
Ausência de prova a infirmar a presunção de hipossuficiência do autor. Genitora do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Gratuidade da Justiça indeferida ao autor. Elementos dos autos que admitem a concessão do benefício. Não há prova preconstituída da existência de proventos ou patrimônio incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica.
Ausência de prova a infirmar a presunção de hipossuficiência do autor. Genitora do autor é professora estadual, auferindo rendimento pouco superior a três salários mínimos. Possui veículo automotor modesto (modelo do ano 1997). Eventualmente, a real condição financeira do autor, poderá ser impugnada em momento oportuno pela parte contrária. Decisão não é irreversível. Ausência de condições de recolhimento de custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento familiar. Benefício concedido.
Agravo provido.